Tribunal: TJDFT
Processo: 0709167-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE EMBARGANTE: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMBARGANTE NO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões na decisão colegiada, a qual não teria apreciado as alegações de nulidade contratual (“invalidaria por completo a aferição de responsabilidade da ora embargante”) e de responsabilidade da corretora (mandante) sob o prisma das regras atinentes à relação de mandato (inexistência de solidariedade).
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46) elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: responsabilidade solidária da recorrente com a correspondente cambial, limitada ao respectivo período de vigência contratual, à luz do princípio da boa-fé objetiva ((itens III a VIII da ementa originária).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VI. Improvidos os embargos declaratórios.